Tribunal: TJBA
Processo: 8002766-74.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8002766-74.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ADILTON BISPO BRAGA e outros (7) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. GSP. REAJUSTE NO MESMO PERCENTUAL APLICADO AO VENCIMENTO BASE PELA LEI 7.622/2000. ALTERAÇÃO FÁTICA DA RELAÇÃO JURÍDICA OBJETO DE APRECIAÇÃO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. REESTRUTURAÇÃO QUE DEVE SERVIR COMO LIMITADOR DO EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA DE REAJUSTES POSTERIORES APTOS A AFASTAR A DEFASAGEM DA VERBA. PRECEDENTE DESTE TRIBUNAL. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DESNECESSIDADE. PROPORCIONALIDADE DO DÉCIMO TERCEIRO. ADEQUAÇÃO. JUROS DE MORA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. 1. As alterações posteriores na estrutura remuneratória dos exequentes promoveram reajustes capazes de absorver a correção legal que se buscou adimplir com a sentença concessiva. 2. O limite temporal da obrigação de reajuste resta limitada à vigência da lei 8.627/03 que reestruturou a carreira dos servidores do Sistema Penitenciário, fixando um novo padrão remuneratório. 3. É desnecessária a prévia instauração de liquidação para o procedimento de cumprimento da sentença coletiva quando a apuração do valor exequendo depender apenas de cálculo aritmético e a identificação da legitimidade dos exequentes seja de fácil aferição documental. 3. Considerando-se a data da impetração, é de rigor a retificação dos cálculos para observar a proporcionalidade da parcela do décimo terceiro salário do ano de 2011, em relação ao exequente Rodrigo Ferreira, sob pena de enriquecimento ilícito da parte e conversão indevida do mandamus em ação de cobrança. 4. Nos termos das teses firmadas em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no RE 870.947 (tema 810), nas execuções contra a Fazenda Pública originárias de relação jurídica não-tributária, incidem juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. Impugnação acolhida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n. 8002766-74.2020.8.05.0000, em que figura como impugnante/executado o Estado da Bahia e impugnados/exequentes ADILTON BISPO BRAGA e outros ACORDAM os Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: